Tribunal: STF
Processo: ARE 1427451
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 3.378 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA AOS ARTIGOS 9º, § 1º; 77, INCISOS II E XI; 183; 185; 189; E 345; TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ALÉM DOS ARTIGOS 5º, INCISO I; 37, INCISOS II E IX; E 144; TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS MUNICÍPIOS. O REPRESENTANTE COLACIONA PRECEDENTES DO STF E DESTE COLEGIADO PARA SUSTENTAR SUA TESE. REPRESENTADO QUE REBATE AS AFIRMAÇÕES ALEGANDO QUE A MUNICIPALIDADE SE ESFORÇOU EM EDITAR NORMAS ADEQUADAS AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS, DIANTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS PRETÉRITAS E QUE A INTERPRETAÇÃO REALIZADA PELO REPRESENTANTE SE ENCONTRA EQUIVOCADA, VISTO QUE DESCONTEXTUALIZADA. TAMBÉM INVOCA PRECEDENTES PARA CONFERIR CREDIBILIDADE AO ARRAZOADO. 



    1 – Interpretação das exceções ao princípio constitucional do concurso público que reclama uma análise casuística e pormenorizada. 



    A regra constitucional acerca do provimento dos cargos públicos prestigia, indiscutivelmente, o preenchimento das funções públicas por meio de concurso, método adotado visando a um critério isonômico. As exceções estão previstas no próprio texto da Constituição, sendo o provimento por meio de contratação temporária, ora tratado, uma delas. 



    É igualmente consenso o entendimento de que a interpretação do permissivo deve se dar em moldes restritivos. 



    O art. 37, IX da CRFB/88, assim como o art. 77, XI da CERJ constituem normas de eficácia limitada, dependendo de lei para produzir todos os seus efeitos. Assim, a respectiva legislação de cada ente federado deverá materializar as hipóteses estritas de exceção ao princípio do concurso público. 



    Por outro lado, é razoável afirmar, que a delimitação do sentido e alcance das normas de contratação temporária não pode resultar em engessamento da administração pública.



    2 – Os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em seus julgados foram observados na maior parte dos dispositivos legais ora impugnados.



    Consoante se infere da Jurisprudência do STF, a norma constitucional que prevê exceção a sistemática dos concursos públicos é bastante clara para permitir a identificação de casos extremos e de óbvia inconstitucionalidade. Por outro lado, é assente que a mesma norma traz um espectro de possibilidades de contratações, cuja viabilidade e legalidade somente será passível de verificação quando da análise do caso concreto.



     Segundo precedente de escol “exige-se o ônus da demonstração material dessa inconstitucionalidade da norma, individualizada e contextualizada” (ADI 3237). 



    Outrossim, já restou sedimentado que “a contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade.” (ADI 3247). Intelecção essa que permeia o presente caso.



    3 – Contratação temporária devidamente tratada como ultima ratio pela norma impugnada. 



    É certo, ainda, que a legislação municipal determinou, que tão logo haja necessidade de contratação temporária, seja simultaneamente deflagrado o processo administrativo destinado a prover o respectivo cargo por concurso público (nas hipóteses que assim o reclamem), o que reforça a preocupação em se observar a matriz constitucional. Ademais, frise-se, a vergastada norma também prevê que o emprego precário de pessoal somente tem lugar nas situações em que a Administração niteroiense não lograr realocação de servidores bastantes para suprir as necessidades emergenciais. 



    Acresça-se que o permissivo constitucional exige para a contratação por tempo determinado o preenchimento dos requisitos de temporariedade e da excepcionalidade. Esta excepcionalidade para se caracterizar deve ser entendida como a impossibilidade de a Administração suprir a lacuna de pessoal com os recursos humanos disponíveis no momento. Não se exige imprevisibilidade, portanto. Nesse sentido mencione-se a atividade de recenseamento, função previsível, mas temporária, em que não se justifica a contratação de servidores efetivos. 



    Vê-se, portanto, que o emprego da contratação temporária no presente caso é tido como ultima ratio, visando seu fim precípuo e constitucional que é a preservar a continuidade dos serviços públicos. 



    Por fim, não afeta o plano da constitucionalidade da norma, o emprego do permissivo de forma abusiva ou em desvio de finalidade. 



    4 – Todavia, assiste razão ao Representante em parte do alegado. 



    Para o adequado cumprimento do princípio do concurso público, a lei do ente federativo, que visa dar concretude às hipóteses de exceção, deve se abster de termos vagos, imprecisos, indeterminados, de modo a evitar a ampliação das situações excepcionais, dado que a interpretação das possibilidades deve ser restritiva. 



    Logo, a expressão “ou, ainda, para a execução de convênios ou outros negócios jurídicos congêneres que envolvam transferência de recursos financeiros ao ente público municipal convenente, com vistas à consecução dos fins visados com a avença, desfazendo-se os contratos de trabalho temporários automaticamente com o término da vigência do ajuste”, contida no inciso X do parágrafo 1º, do artigo 3º, denota manifesta ampliação, incompatível com os parâmetros estritos que devem ser observados na concretização do previsto art. 77, XI da CERJ/ art. 37, IX da CRFB. (Nesse sentido: ADI 3721). Igualmente, assiste razão ao Representante no tocante à expressão: “especialmente na área de segurança pública”, constante do inciso XIV, também do parágrafo 1º, do artigo 3º. Além de adentrar na esfera de competência estadual, a norma veicula imprecisão terminológica que não se coaduna com os parâmetros de estreiteza e determinação exigidos para se amoldar à prescrição constitucional. 



    REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE ” (doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0016393- 97.2020.8.19.0000. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO.



    1 – Embargos do Representante não acolhidos. Em que pese a louvável obstinação do Parquet estadual ao levar a cabo, diga-se, com maestria, suas atribuições institucionais, não se vislumbra a contradição e obscuridade apontadas. Acórdão objurgado que se fundou em precedentes contemporâneos e convergentes do Supremo Tribunal Federal. Julgados que traçam os parâmetros interpretativos que devem balizar as contratações temporárias no serviço público. Possibilidade de contratação temporária em atividade essencial e permanente, desde que respeitada a transitoriedade e a excepcionalidade das hipóteses permissivas. 



    Essa mesma orientação prescreve uma análise pormenorizada do caso concreto, tendo como norte, conforme outrora dito, o não engessamento da Administração Pública.



    2 – Embargos do Representado que não se conhecem. Recurso manifestado por ente político e subscrito por Procurador Jurídico. 



    Em se tratando de recurso originário de decisão prolatada em ação de controle concentrado de constitucionalidade, devem ser observados o artigo 103 da Constituição da República e o artigo 162 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, da leitura dos referidos preceitos normativos, nem o Procurador Jurídico, nem o Munícipio figuram na previsão constitucional dos legitimados para propositura de ação direta de inconstitucionalidade.



    No presente caso, figura como embargante o Município de Niterói e o recurso está subscrito unicamente pelo Procurador municipal, que não detém legitimidade para recorrer de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade. 



    É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que revela-se destituída de legitimidade ativa (e também recursal) da pessoa jurídica de direito público (qualquer Município ou Estado, p. ex.) para atuar no processo de controle normativo abstrato e que o Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato ainda que a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido ajuizada pelo respectivo Governador, a quem assiste a prerrogativa legal de recorrer contra as decisões proferidas pelo Relator da causa. 



    EMBARGOS DO REPRESENTANTE CONHECIDOS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NITEROI QUE NÃO SE CONHECEM.



    No apelo extremo (doc. 7), interposto com fundamento no art. 102, inc. III, als. a e c, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 5º, caput e inc. I, e 37, caput e incs. II e IX, da Constituição Federal.



    Argumenta, em suma, que 



    “a Corte local concluiu serem constitucionais os dispositivos da lei municipal em epígrafe, que contém previsão de contratação sem a realização de concurso público para o desempenho de atividades de caráter regular ou permanente, para suprir carências não ocasionais de profissionais para o desempenho de serviços públicos essenciais ou previsíveis, para a realização de atividades administrativas regulares ou de rotina, para o suprimento de pessoal ocupante de cargo efetivo, inclusive de docente de carreira, e para a realização de atividades-fim”.



     



    O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão recorrido teria decidido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a reforma do acórdão demandaria a análise de matéria fático-probatória (doc. 10).



    No agravo em recurso extraordinário, a agravante refuta os fundamentos do acórdão recorrido (doc. 11).



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo.



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece trânsito.



    O recorrente insurge-se contra a parte do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade ajuizada na origem.



    Em suma, concluiu o colegiado a quo que os dispositivos em questão, que tratam de hipóteses de contratação temporária por parte do Município de Niterói/RJ, não teriam contrariado a regra constitucional do concurso público. 



    Vejamos o teor dos dispositivos controvertidos da Lei Municipal nº 3.378, de 29 de novembro de 2018:



    Art. 1º (...)



    § 2º É admissível a contratação temporária de servidores para o desempenho de atividades de caráter regular ou permanente pelo tempo estritamente necessário ao atendimento da demanda de pessoal gerada pelo afastamento ou desligamento do servidor efetivo do serviço público ou ainda para suprir a carência ou insuficiência de profissionais em situações excepcionais e/ou imprevisíveis, devidamente justificadas, desde que observadas as disposições dos parágrafos seguintes.



    (...)



    § 6º No caso de contratação temporária de servidores para suprir carência não ocasional de profissionais para o desempenho de serviços públicos essenciais e contínuos, fica o órgão ou entidade contratante, caso haja vaga, obrigado a instaurar processo administrativo para lançamento do edital do concurso público para substituição da mão de obra temporária.



    § 7º Na hipótese do parágrafo anterior, caso inexista vaga, fica o órgão ou entidade contratante obrigado a instaurar processo administrativo para elaboração de projeto de lei para criação das vagas suficientes para a substituição da mão de obra temporária.



    (...)



    § 9º Fica a Administração autorizada a realizar processo seletivo simplificado voltado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, visando a atender a situações futuras e incertas ou, ainda, previsíveis, porém episódicas, de ausência ou insuficiência de profissionais permanentes para a prestação de serviços públicos essenciais ou inadiáveis, cuja descontinuidade ou postergação possam acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.



    (...)



    Art. 3º (...)



    § 1º Consideram-se como voltadas a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem:



    (...)



    III - à reposição numérica de pessoal para o desempenho de atividades administrativas regulares ou de rotina, que não possam sofrer solução de continuidade, em situações episódicas ou definitivas, previsíveis ou imprevisíveis, de afastamento de servidores efetivos do serviço público ou de vacância de cargo ou emprego público, caso em que não haverá aumento do número de servidores trabalhando para o Poder Público, mas simples substituição temporária de mão de obra até o retorno do servidor titular ou ulterior realização de concurso público, conforme o caso;



    IV - ao suprimento de pessoal ocupante de cargo efetivo, nos casos de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, readaptação, afastamentos do serviço público por prazo superior a 15 (quinze) dias em razão da concessão de licenças obrigatórias;



    V - ao suprimento de pessoal ocupante de cargo efetivo, nos casos de vacância definitiva, desde que não existam cargos vagos e candidatos aprovados em concurso;



    VI - à admissão de professor substituto ou equivalente:



    a) para suprir a falta de docente de carreira, decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, afastamento da regência de classe para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada ou para compor equipe de trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Educação ou da Fundação Municipal de Educação, capacitação, afastamentos ou gozo de licenças de concessão obrigatória;



    b) para atender à demanda de matrículas em quantidade superior a inicialmente disponibilizada na rede pública municipal de ensino;



    c) para atender à demanda de matrículas resultantes da expansão da rede pública municipal de ensino, até a realização de concurso público.



    VII - a assegurar a adequada prestação de serviço público essencial e o respeito à continuidade do serviço público, nos casos:



    a) de ausência do cargo correspondente no quadro permanente de pessoal do órgão ou entidade interessados, hipótese em que deverá ser encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal projeto de lei prevendo a criação do cargo respectivo para a Câmara de Vereadores, concomitantemente à abertura do processo seletivo simplificado;



    b) em que o número de candidatos aprovado em concurso não lograr preencher todas as vagas disponibilizadas em edital, restando cargos ou empregos não providos;



    (...)



    d) de ausência ou insuficiência de servidores efetivos para a realização de atividades-fim, voltadas ao atendimento direto ao público, nas áreas da saúde, assistência social e educação, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos restrita ao provimento dos cargos públicos correspondentes mediante concurso público, que deve ser promovido de forma imediata.



    XI - à implementação de projetos, programas ou atividades criados pelo próprio Município, com prazo determinado de duração, que não possam ser atendidos pelo quadro permanente;



    No julgamento do RE nº 658.026/MG, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a contratação temporária será válida desde que “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração” (DJe de 31/10/2014).



    Tem entendido, ainda, este Supremo Tribunal Federal que não é a natureza permanente do serviço, a demandar atuação constante do Estado em certa seara, que impede a contratação temporária, mas sim a inexistência de situação excepcional, emergencial e transitória, de notório interesse público, que justifique a exceção à regra do concurso público.



    Naquele julgado, inclusive, consignei em meu voto que



    “o texto normativo municipal regulou a contratação temporária de profissionais da área da educação, atividade essencial e permanente, sem descrever situações excepcionais e transitórias (como seria o caso de calamidade pública, surtos endêmicos que tenham atingido os profissionais da educação, demissões ou exonerações em massa, situações de greve dos profissionais da educação que perdurem por tempo irrazoável ou de greve que tenha sido considerada ilegal pelo Poder Judiciário etc.), o que não se coaduna com as exigências constitucionais”.



    Assim, não está o legislador de todo impedido de prever situações que demandem a utilização do instrumento previsto no art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, desde que atendidas as balizas fixadas nesta Corte.



    Dito isso, entendo que o Tribunal de Justiça examinou a causa à luz dos parâmetros aqui destacados. No tocante aos dispositivos reputados como constitucionais no acórdão recorrido, ora controvertidos, fundamentou-se o julgado pela presença dos requisitos de temporariedade e excepcionalidade nas hipóteses de contratação temporária previstas na lei atacada. 



    Conforme se vê do teor dos dispositivos, de fato, a disciplina volta-se a suprir, por tempo determinado, situações de ausência temporária ou vacância de servidores efetivos, de forma a garantir a continuidade do serviço, bem como situações excepcionais e temporárias em que o quadro de servidores efetivos não se mostra suficiente para atendimento da demanda. 



    Por oportuno, colaciono trechos do acórdão recorrido.



    Quanto ao art. 1º, § 2º, da norma municipal, assim decidiu o colegiado estadual:



    “O presente dispositivo insere-se adequadamente nas exigências de especificação e temporariedade delineadas pela Jurisprudência. No julgamento do RE n. 658.026/MG, que decidiu a matéria correspondente ao Tema n. 612 de Repercussão Geral do e. Supremo Tribunal Federal delineou-se que a contratação por tempo determinado deverá ser autorizada apenas para ‘evitar o declínio do serviço ou para restaurar-lhe o padrão indispensável mínimo seriamente deteriorado pela falta de servidores’, assim como quando for indispensável, ‘vale dizer, induvidosamente não houver meios de supri-la com remanejamento de pessoal ou redobrado esforço dos servidores já existentes’. 



    O preceito transcrito insere-se na respectiva finalidade, visto que o afastamento repentino de servidor público ou a carência imprevisível de recursos humanos pode prejudicar os administrados pelo prejuízo no desempenho das funções públicas. 



    Perceba-se que não há como se reduzir a termo todas as possíveis hipóteses em que a insuficiência de pessoal se caracterizará. Do mesmo modo, não se afigura razoável, tampouco eficiente do ponto de vista econômico, manter um contingente de ‘reserva’ de servidores efetivos a fim de preencher substituições, muita das vezes, temporárias, como um afastamento por enfermidade, por exemplo”.



    Sobre os §§ 6º, 7º e 9º do art. 1º:



    “A determinação transcrita não constitui um permissivo a mais para contratação precária de pessoal, mas, em verdade, um balizador adicional na especificação da hipótese de contratação temporária e, também, um comando dirigido à própria Administração para que proceda ao trâmite adequado à criação do cargo ou seu respectivo preenchimento por servidor efetivo, pela via do concurso público. 



    Em prosseguimento há ainda a impugnação da expressão ‘ou, ainda, previsíveis, porém, episódicas’, contida no parágrafo 9º, do referido artigo 1º. 



    Consoante se infere da interpretação conferida pelo Supremo nos julgados já transcritos, o permissivo constitucional exige para a contratação por tempo determinado o preenchimento dos requisitos de temporariedade e de excepcionalidade. Esta excepcionalidade para se caracterizar deve ser entendida como a impossibilidade de a Administração suprir a lacuna de pessoal com os recursos humanos disponíveis no momento. 



    Não se exige imprevisibilidade, portanto. Nesse sentido é a atividade de recenseamento, função previsível, mas temporária, em que não se justifica a contratação de servidores efetivos”



    Acerca do art. 3º, § 1º, incs. III, IV, V, VI e VII, als. a, b e d:



    “Como bem observado pelo Exmo. Procurador do Estado, as hipóteses concernem a situações de afastamentos provisórios de servidores ou vacância de cargos efetivos, sendo autorizada a contratação por tempo determinado para suprir a conseguinte carência, até o retorno do servidor afastado ou até o novo provimento do cargo efetivo. 



    Ora, diante do afastamento provisório de servidor efetivo, não há se falar em provimento do respectivo cargo mediante concurso público, sob pena de se criar um excedente de pessoal, situação que contraria os próprios princípios que regem a administração pública. 



    No que tange à substituição temporária em função de vacância de cargo efetivo, os parágrafos do art. 3º prescrevem limites que garantem à previsão impugnada o adequado atendimento dos requisitos da temporariedade e da excepcionalidade, visto que determinam ao gestor público iniciar o processo para abertura de concurso no momento concomitante à contratação temporária.



    (...)



    No que concerne a arguição de inconstitucionalidade que recai sobre as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso VI, do parágrafo 1º do artigo 3º, do mesmo modo, constato que, muito embora em uma primeira leitura possa parecer uma ampliação demasiada da excepcionalidade e temporariedade, é certo que são hipóteses objetivamente aferíveis, bem como descritas de modo hermético, sem expressões que permitam o elastecimento dos casos, como ‘dentre outros, etc’.



    (...)



    A contingência fática, dessarte, se revela bem definida nestes dispositivos, não merecendo guarida o argumento de excessiva ‘vagueza e generalidade’.”



    O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da orientação deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, consoante se denota do seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 22/2000, DO ESTADO DO CEARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. CASOS DE LICENÇA. TRANSITORIEDADE DEMONSTRADA. CONFORMAÇÃO LEGAL IDÔNEA, SALVO QUANTO A DUAS HIPÓTESES: EM QUAISQUER CASOS DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO (ALÍNEA ‘F’ DO ART. 3º). PRECEITO GENÉRICO. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E OUTROS (§ ÚNICO DO ART. 3º). METAS CONTINUAMENTE EXIGÍVEIS. 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de ‘necessidade temporária de excepcional interesse público’ que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica. 2. A Lei Complementar 22/2000, do Estado do Ceará, autorizou a contratação temporária de professores nas situações de ‘a) licença para tratamento de saúde; b) licença gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária’; e para ‘fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense’ (art. 3º, § único). 3. As hipóteses descritas entre as alíneas ‘a’ e ‘e’ indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada. O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea ‘f’ do art. 3º da lei atacada, que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe. 4. Os projetos educacionais previstos no § único do artigo 3º da LC 22/00 correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional. Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados por meio de contratos episódicos, sobretudo quando a lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida. 5. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais a alínea ‘f’ e o § único do art. 3º da Lei Complementar 22/00, do Estado do Ceará, com efeitos modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento (ADI nº 3.721/CE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 15/8/16) (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente